Tribunal: STF
Processo: RHC 117608
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidade processual. Ausência de intimação do advogado legalmente constituído para apresentar as razões do recurso em sentido estrito. 3. Cerceamento de defesa. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ocorrência. Prejuízo inequívoco. 4. Recurso provido para que o recorrente seja devidamente intimado e tenha a oportunidade de apresentar suas razões ao recurso em sentido estrito.